Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704722-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARVALHO BARRA JÚNIOR RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO CARVALHO BARRA JÚNIOR contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a “validade da cobrança de taxas de manutenção ou contribuição de qualquer natureza por associação de moradores ou administradora de loteamento de proprietário de imóvel que não seja associado nem tenha aderido ao ato que instituiu o encargo”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidida no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 31628968): (...) Nesse contexto, a legitimidade da cobrança das taxas associativas, independentemente da natureza jurídica de associação, decorre da contraprestação dos benefícios usufruídos por todos, porquanto o compartilhamento das despesas decorre da obrigação legal daqueles que se beneficiam, efetiva ou potencialmente, das melhorias implementadas. (...) In casu, o próprio contrato de promessa de compra e venda do imóvel adquirido pelo réu (ID 30493361) prevê que seria criada uma associação dos adquirentes de lotes (cláusula 9.1.1.), constando, ainda, na cláusula 9.1.2., que “O (a, s) COMPRADOR (A, ES) têm ciência de que a constituição da associação de adquirentes de lotes é parte do conceito do RESIDENCIAL E COMERCIAL DAMHA, necessária para a gestão dos assuntos de interesse da respectiva comunidade e que sua constituição é sabida e aceita como parte do produto que ora adquire(m)”. Portanto, de forma expressa, o autor, ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda, manifestou a adesão à associação de adquirentes, circunstância que torna exigível o pagamento de taxas associativas regularmente aprovadas pela assembleia geral dos associados. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273 e OAB/DF 47.811, conforme requerido em ID 33299752. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031